Tribunal: TJPA
Processo: 0893266-11.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0893266-11.2023.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: VAZ FERREIRA ADVOGADOS, MARCIO KISIOLAR VAZ FERREIRA, ALINE CRIZEL VAZ FERREIRA, A. C. V. F.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra acórdão que, ao negar provimento à apelação cível, manteve sentença que: (i) confirmou a tutela de urgência para restabelecimento de plano de saúde nas condições originais; (ii) condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 por autor; (iii) determinou a restituição de valores indevidos; (iv) fixou o reembolso de despesas médicas; (v) impôs multa por descumprimento da tutela provisória no valor de R$ 27.000,00; e (vi) fixou custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A embargante alega omissão quanto à aplicação da nova redação do art. 406 do Código Civil, introduzida pela Lei nº 14.905/2024, que estabelece a Taxa Selic como índice legal de juros moratórios, requerendo a modificação do julgado para sua aplicação imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de aplicar a Taxa Selic como índice de juros moratórios, conforme alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo expressamente mantido a incidência dos juros moratórios em 1% ao mês, conforme fixado na sentença de origem e em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 362).

A modificação legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil para prever a Taxa Selic como taxa legal de juros, não autoriza aplicação retroativa sobre relações jurídicas já decididas sob a legislação anterior, respeitando-se o princípio da segurança jurídica.

A aplicação da nova taxa legal, por tratar-se de norma de ordem pública, poderá ocorrer apenas na fase de cumprimento de sentença, não cabendo sua discussão em embargos de declaração, tampouco há necessidade de pronunciamento específico no acórdão quanto a essa possibilidade futura.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à inovação recursal, devendo restringir-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

A reiteração de embargos com fundamento em matéria já apreciada configura comportamento procrastinatório, sendo cabível a advertência à parte embargante quanto à possibilidade de imposição de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa à Taxa Selic no acórdão que mantém a incidência de juros moratórios em 1% ao mês não configura omissão, quando a sentença foi proferida sob a égide da legislação anterior.

A Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, tem aplicação imediata, mas não retroativa, e sua incidência deverá ser considerada na fase de cumprimento de sentença, quando cabível.

Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito da decisão nem para inovar fundamentos já enfrentados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CC, art. 406 (nova redação pela Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362; TJSP, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 1002825-11.2023.8.26.0157, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 14.10.2024; STJ, EDcl no REsp 527.358/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, j. 19.12.2003.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nos Autos da Apelação Cível nº 0893266-11.2023.8.14.0301, em que é embargante BRADESCO SAÚDE S/A e embargados VAZ FERREIRA ADVOGADOS, MÁRCIO KISIOLAR VAZ FERREIRA, ALINE CRIZEL VAZ FERREIRA e ALICE CRIZEL VAZ FERREIRA:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer dos embargos de declaração e rejeitar-lhes
, com
advertência expressa à parte embargante quanto ao uso manifestamente protelatório do recurso
, na conformidade do relatório e do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra o acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível nº 0893266-11.2023.8.14.0301
, que
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo na íntegra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelos ora embargados.

A decisão colegiada manteve os seguintes pontos da sentença:
(i) confirmação da tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde com as mesmas condições de cobertura, mediante emissão de boleto no valor de R$ 1.859,32;
(ii) condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais para cada autor;
(iii) restituição dos valores pagos indevidamente;
(iv) reembolso de despesas médicas;
(v) multa por descumprimento da tutela provisória no montante de R$ 27.000,00;
(vi) pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 29753174), a embargante alega a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à aplicação da nova redação do art. 406 do Código Civil, introduzida pela Lei nº 14.905/2024, sustentando que os juros moratórios deveriam observar a Taxa Selic, em substituição à taxa de 1% ao mês fixada anteriormente. Afirma que se trata de norma de ordem pública, de aplicação imediata, inclusive aos processos em curso, nos termos do art. 14 do CPC.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja corrigido o acórdão quanto à forma de incidência dos juros moratórios, adotando-se a Taxa Selic a partir de 1º de setembro de 2024.

Em contrarrazões (Id. 30270487), os embargados sustentam:
(i) a inadequação da via eleita, tendo em vista a tentativa de rediscutir matéria já decidida;
(ii) a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão;
(iii) o caráter manifestamente protelatório dos embargos, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC;
(iv) ao final, pugnam pela inadmissibilidade ou o desprovimento dos embargos, com a consequente manutenção do acórdão recorrido.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De antemão, observo que os presentes
embargos de declaração
preenchem os requisitos formais de admissibilidade previstos nos arts. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual deles conheço.

2. Mérito

A controvérsia cinge-se à alegada omissão no acórdão proferido por esta Turma, que, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto por Bradesco Saúde S/A, teria deixado de se manifestar acerca da aplicação da Taxa Selic como índice de juros moratórios, à luz da nova redação do art. 406 do Código Civil, introduzida pela Lei nº 14.905/2024, vigente desde 1º de setembro de 2024.

Entretanto, razão não assiste à parte embargante.

Consoante se verifica do acórdão embargado, a questão relativa à forma de incidência dos encargos financeiros não constitui ponto omisso, obscuro ou contraditório. O acórdão é claro ao manter, integralmente, os termos da sentença de primeiro grau, a qual fixou os juros moratórios em 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária com base no INPC, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (vide Súmula 362 do STJ).

A suposta omissão apontada pela embargante, portanto, revela-se como mera irresignação com o desfecho da causa, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, os quais não se prestam à reapreciação do mérito da decisão. Nesse sentido, o artigo 1.022 do CPC dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No presente caso, não há obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, tampouco erro material a ser corrigido.

Ainda que se admita a superveniência da Lei nº 14.905/2024, a qual conferiu nova redação ao artigo 406 do Código Civil, com aplicação da Taxa Selic como taxa legal de juros, tal norma não se aplica de forma retroativa aos encargos fixados judicialmente antes de sua vigência. A sentença mantida por este Tribunal foi prolatada com base na legislação então vigente, inexistindo vício de omissão no acórdão embargado.

A propósito, o artigo 14 do CPC, invocado pela embargante, dispõe que a lei processual nova aplica-se de imediato aos processos em curso, o que não se confunde com aplicação retroativa de normas de direito material já decididas por sentença transitada em julgado (ou prestes a sê-lo). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alteração da taxa de juros legais pela legislação superveniente não afeta relações jurídicas já decididas, resguardando-se o princípio da segurança jurídica.

Por fim, mesmo que tenha aplicação ao caso, seria em fase de cumprimento de sentença, não sendo necessário embargos de declaração para tanto.

Destarte, inexiste qualquer omissão a ser sanada no acórdão embargado, se a matéria sequer foi abordada, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Nesse sentido:

Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de Omissão. Recurso que Sustenta Omissão com Relação à Matéria Não Ventilada no Recurso . Impossibilidade. Juros de Mora e Correção Monetária. Cálculos a Partir da Entrada em Vigor da Lei 14.905/2024 . Direito Intertemporal. Embargos Rejeitados. I. Caso em Exame 1 . Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão no julgado quanto à aplicação da taxa Selic. II. Questão em Discussão 2. A questão consiste em saber se houve omissão no acórdão em relação à aplicação da taxa Selic, e se seria necessário o pronunciamento sobre a regulamentação dos juros de mora e correção monetária conforme a nova legislação . III. Razões de Decidir 3. Não se verifica omissão no julgado, pois a incidência da taxa Selic não foi objeto de discussão no recurso de apelação, não havendo como acolher a tese dos embargantes. 4 . Quanto à Lei nº 14.905/2024, trata-se de norma cogente com aplicação imediata. Os juros de mora e a correção monetária seguirão o novo regime legal a partir de sua vigência, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF sobre direito intertemporal. IV . Dispositivo e Tese 5. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "A incidência da Lei nº 14.905/2024, que regulamenta os juros de mora e a correção monetária, é matéria de ordem pública e será observada no cumprimento de sentença, não configurando omissão no julgado" .

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10028251120238260157 Cubatão, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 14/10/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRO LABORE. COMPENSAÇÃO . ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DA EMPRESA CONTRIBUINTE. MATÉRIA NÃO-DEVOLVIDA . É cediço que não se insere na finalidade dos embargos de declaração sanar eventual dúvida da parte. Os embargos de declaração possuem aplicação específica, prevista em lei. Inexistente a omissão, a obscuridade ou a contradição, não são cabíveis embargos de declaração. A decisão impugnada não determinou a aplicação da Taxa SELIC, visto que a discussão acerca da sua incidência não foi objeto do recurso especial e, por conseqüência, o seu exame não foi devolvido a esta instância superior . Restou mantido, assim, o v. acórdão de origem quanto à impossibilidade de se aplicar a Taxa SELIC. Embargos rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 527358 SP 2003/0040992-4, Relator.: Ministro FRANCIULLI NETTO, Data de Julgamento: 19/12/2003, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 17/05/2004 p . 185)

Registre-se, ademais, que a reiteração de embargos com nítido objetivo de reexame da causa, sob fundamentos já enfrentados pelo acórdão embargado, configura conduta tendente à procrastinação do desfecho do processo, razão pela qual fica a parte embargante advertida de que eventual reiteração de expedientes semelhantes poderá ensejar a imposição de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

3. Dispositivo

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas rejeito-lhes, com advertência à embargante quanto ao caráter meramente protelatório da insurgência, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 01/12/2025